Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716915-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: PREMIER SOLUCOES EIRELI - ME DESPACHO À agravante-autora para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção, visto que juntou a guia de recolhimento (id. 16888218) sem o respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 05 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora